Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801257-31.2021.8.14.0000
PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO; FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2º, II E IV; ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Se a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, não há que se falar no afastamento das medidas cautelares impostas, notadamente diante da gravidade da conduta criminosa que lhes são imputadas. No caso, as medidas cautelares impostas encontram-se amparadas nos requisitos preconizados nos artigos 310, inciso II e 319, do Código de Processo Penal, existindo nos autos provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, as quais foram decretadas com o objetivo de garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e aplicação da lei penal;

2. A decisão que concedeu a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, considerou a gravidade da conduta delitiva atribuída aos pacientes (homicídio qualificado com pena superior a 4 anos de reclusão e de grande repercussão na sociedade), possibilitando que os mesmos respondam ao processo em liberdade, condicionada ao cumprimento das medidas impostas;

3. Não havendo fato novo a justificar a revogação das medidas cautelares aplicadas ao paciente, imperiosa a sua manutenção;

4. Inexiste na legislação qualquer previsão de prazo para a duração das medidas cautelares diversas da prisão. Além do que a instrução se encontra encerrada, tão somente aguardando a apresentação de perícia requerida pelos acusados, inexistindo,
in casu,
demora injustificada;

5. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rogério Correa Borges em favor do nacional Gildson dos Santos Soares, objetivando a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas nos autos da ação penal de nº 0019543-73.2017.814.0051, que visa apurar a prática dos delitos do artigo 121, §2º, incisos II e IV; artigo 347, parágrafo único, e artigo 288, parágrafo único (primeira parte), todos do Código Penal, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese que:

“O Paciente está submetido a Medidas Cautelares diversas da prisão desde fixadas nos autos do Processo nº 0019543-73.2017.814.0051, sem que conste decisão de Pronúncia. Nota-se claramente que em nenhum momento consta nos autos motivo para a eternização das medidas cautelares de um processo ainda sem instrução concluída, sem que chegasse a Autoridade Judiciária Coatora informações concretas a sustentar as mencionadas medidas.

Importante mencionar que o fato apurado na ação penal originária ocorreu em 10/10/2017. O Inquérito Policial foi instaurado pela Autoridade Policial, tramitando até 05 de julho de 2018 sem qualquer conclusão, ocasião em que foi publicada a Portaria nº 03376/2018-CGPC/AVOCATUEA, de 05 de julho de 2018, que avocou o IPL para Delegado diverso.

Após a avocação, o IPL somente foi concluído em 27 de julho de 2018, e a defesa oferecida em 17 de dezembro de 2018.

Por sua vez as medidas cautelares foram aplicadas em 17/12/2018, muito depois do fato apurado, por representação da Autoridade Policial nos autos nº 0010192-42.2018.814.0051, e notadamente após a publicação da Portaria nº 03376/2018-CGPC/AVOCATUEA que o avocou.

Na oportunidade, a Autoridade Policial que assumiu as investigações após a publicação da Portaria nº 03376/2018-CGPC/AVOCATUEA representou pela prisão preventiva do paciente e sua Guarnição, isto muito tempo após os fatos apurados, a conclusão do IPL, que foi “ressuscitado” para encarcerar o paciente e demais companheiros de serviço. No entanto, a Autoridade Coatora indeferiu a prisão cautelar, porém, aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

O Paciente está submetido a Medidas Cautelares diversas da prisão desde 17/12/2018, padecendo de constrangimento ilegal, em virtude da negativa da revogação das medidas cautelares nos seguintes termos, colaciona-se:

(...).
” <sic>

Por conseguinte, sustenta a ocorrência de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares imposta ao paciente, além do excesso de prazo para a manutenção de tais medidas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Isto posto, REQUER, a Vossa Excelência:

a. A concessão de ordem liminar em favor do Paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal, determinando-se a revogação das medidas cautelares impostas, de modo a possibilitar o pleno exercício de suas atividades laborais, atividades internas e externas, e ainda, deslocamento em missões, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.

b. Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, ratificando-se a liminar deferida, assegurando a revogação das medidas cautelares impostas ao Paciente até o julgamento definitivo, tudo de acordo com a pacífica jurisprudência.
” <sic>

Junta documentos (Id. 4537360 a 4537722).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4571747), sendo prestadas as informações (Id. 4622666) e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4763894).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Destaca-se, desde logo, que a autoridade apontada como coatora, ao receber o pedido de decretação de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, indeferiu o pleito, porém impôs medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, ao paciente (Id. 4537722), estando a decisão que indeferiu o pedido de revogação, Id. 4537361, também, devidamente fundamentadas e em total observância ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República, consoante se observa pelas transcrições abaixo,
in verbis
:

“(...). Nesta oportunidade, passo a analisar a representação da prisão preventiva do acusado realizada pela autoridade policial cuja manifestação do Ministério Público também é no mesmo sentido.

Anota-se que os Representados estão sendo investigados pela morte de Carlos Henrique Lira Cardoso Almeida ocorrida em 10.11.2017, sendo que a primeira versão dos policiais seria uma intervenção policial em decorrência de um ataque da vítima, mas devido a divulgação de um vídeo através do qual a vítima apareceu sendo dominada e colocada com vida dentro da viatura utilizada pelos Representados, e, posteriormente foi morta com disparos da arma Fuzil IMBEL IA2, Calibre 5.56, que estava sob a responsabilidade do Representado Douglas Albarado dos Santos.

Segundo as investigaçes levantadas pela autoridade policial a versão apresentada pelos Representados não ganhou sustentação, especialmente diante da divergência existente entre as versões apresentadas pelos menos na data dos fatos 10.11.2017 e na data de 14.11.2017, após a divulgação do mencionado vídeo nas redes sociais, sendo que por isso, segundo a autoridade policial tudo leva a possibilidade da prática de um delito de homicídio pelos acusados.

Ultrapassada a individualização dos fatos apurados, passo a verificar a possibilidade da decretação da prisão preventiva dos acusados, bem como, se for o caso de forma subsidiária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se ao representado a prática de crime previsto no artigo 121 do Código Penal, inclusive podendo ser tipificado o fato, como homicídio qualificado, mas anoto que mesmo na forma simples esse delito é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima em muito superior ao limite legal fixado pela legislação processual penal, assim aludida condição está perfeitamente demonstrada.

(...). No presente caso deve ser destacado que os representados estão sendo acusados de crime de homicídio, fato gravíssimo, mas não posso negar que os fatos ocorreram em novembro de 2017, sendo que a repercussão social não está presente neste momento, afastando assim, por hora, o pressuposto na garantia da ordem pública.

Outra questão a ser vislumbrada é que a autoria do delito está sendo corroborada com o depoimento das testemunhas em especial Jucélia Lira Mendes e Ingrid Thainah Pantoja Martins, mas no encontrei, por enquanto nenhuma informação concreta que os acusados teriam ameaçado testemunha, o que também afasta a incidência do pressuposto da conveniência da instrução criminal.

Desta feita, mesmo momento, no vislumbro a possibilidade de decretação da prisão preventiva dos Representados pelos fatos apresentados, mas situação diversa a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois, com base no artigo 282 do CPC verifico que a prisão preventiva será decretada quando no for cabível a substituição por outra medida cautelar e no presente caso, entendo conveniente destacar que o no preenchimento dos pressupostos para decretação da prisão preventiva se dá especialmente em decorrência da possibilidade de fixação das medidas cautelares, senão vejamos o teor do artigo 282 do Código de Processo Penal:

(omissis).

Pois bem, com base em aludido dispositivo legal, até mesmo para no decretar a prisão preventiva dos Representados nessa oportunidade determino que eles sofrerão a incidência de medidas cautelares diversas a prisão, destacando que o Código de Processo Penal fixa em seus artigos 319 e 320:

(Omissis).

Pois bem, diante da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor dos Representados entendo necessário destacar que aludidas medidas serão as seguintes:

(omissis).

Por outro lado, importante é destacar que os Representados deverão ser intimados pessoalmente dessa decisão, através de seus Superiores Hierárquicos, até porque o cumprimento da medida cautelar nº 07 (Suspensão do exercício de função pública de policial militar no serviço operacional, devendo exercer atividades administrativas e no interior do quartel, uma vez que há justo receio de utilização da função para a prática de infrações penais e/ou coação de testemunhas) será necessário o conhecimento dessas autoridades.

Anoto ainda que essas medidas cautelares se aplica inclusive ao Representado Gilson dos Santos Soares que se encontra preso, por outro processo, no CRECAN em Belém, mas determino que elas passarão automaticamente a vigorar em relação a ele, caso venha a ser colocado em liberdade em referida ação penal.

(...).

Posto isso, diante de tudo o que foi fundamentado nessa decisão, indefiro o pedido da autoridade policial de decretação das prisões preventivas dos Representados GILDSON DOS SANTOS SOARES, OVÍDIO LOPES DA COSTA e DOUGLAS ALBARADO DOS SANTOS, mas com fundamento nos artigo 282, 283, 319 e 320 do Código de Processo Penal imponho aos três Representados a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1. No cometer um novo crime ou contravenção penal.

2. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a esse Juízo eventual mudança de endereço;

3. Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades;

4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas.

5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que no forem dias uteis (domingos e feriados).

6. No usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas alcoólicas.

7. Suspensão do exercício de função pública de policial militar no serviço operacional, devendo exercer atividades administrativas e no interior do quartel, uma vez que há justo receio de utilização da função para a prática de infrações penais e/ou coação de testemunhas;

8. No frequentar bares, boates, casas de Show, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares;

9. Visando a obtenção da verdade real determino que os acusados no poderão manter qualquer espécie de contato, INCLUSIVE POR MEIOS ELETRÔNICOS E POR TERCEIRAS PESSOAS, com as testemunhas ouvidas pela autoridade policial em especial Jucélia Lira Mendes e Ingrid Thainah Pantoja Martins.

10. Proibição de se ausentarem do país, procedente a entrega dos passaportes a esse Juízo, ou então, prestar declaração de que no possuem aludido documento.

11. Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições;

(..).” <sic>

E, ainda, a quando da análise do pedido de revogação de tais medidas, assim se manifestou:

“EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. Com todo o respeito que tenho pelos acusados e seus procuradores, não posso de maneira nenhuma acolher suas argumentações e simplesmente revogar as medidas cautelares, pois, na época em que esse Juízo proferiu aquela decisão indeferiu o pedido de decretação das prisões preventivas dos acusados substituindo pelas medidas cautelares, e, de certa forma, o processo não teve uma maior celeridade processual justamente porque presos não ficaram os acusados, e, para mim os mesmos não vieram a se envolver eventualmente em outras situações como a analisada nesse processo em decorrência das medidas cautelares, por isso, entendo que as mesmas ainda devem ser mantidas da forma como impostas nesse processo, assim, INDEFIRO o pedido das defesas dos acusados, acolhendo inclusive a fundamentação utilizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.” <sic>

Data venia
, a decisão que manteve as medidas cautelares aos pacientes se mostra fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial conforme a seguir:

“
HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - BINÔMIO DA PROPORCIONALIDADE E DA ADEQUAÇÃO - OBSERVÂNCIA.

1. A imposição de Medidas Cautelares Diversas da Prisão implica restrição ao direito ambulatorial dos Pacientes, sendo cabível a impetração do
Habeas Corpus
(Informativo nº 772, STF).

2. As medidas cautelares diversas da prisão, impostas em Primeiro Grau, devem ser mantidas se as circunstâncias fáticas e as condições pessoais demonstram a proporcionalidade e a adequação das restrições, e se a decisão se encontra satisfatoriamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000190678920000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 21/07/0019, Data de Publicação: 24/07/2019).

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente são adequadas e proporcionais à gravidade dos crimes imputados (art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 347, parágrafo único e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal), às circunstâncias fáticas e às condições pessoais dos pacientes.

Ainda, o impetrante não trouxe elementos que comprovem mudança da situação fática que justifique a pretendida revogação das medidas, sendo prudente que o juiz, mais próximo da causa, avalie às
melhores condições e a necessidade de manutenção/revisão das medidas cautelares impostas.

Quanto a alegação de excesso de prazo das medidas, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a revogação, pois o lapso temporal decorrido desde a fixação, longe de excessivo, mostra-se razoável com a complexidade de fatos, cujo trâmite é regular.

Assim, não se poderá falar, conforme razões acima expostas, em excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares combatidas, tampouco em alteração fática que justifique o afastamento delas.

Por outro lado, a jurisprudência é no sentido de que o prazo para a formação da culpa não é peremptório, sendo possível sua dilação quando a complexidade da causa assim o exigir, desde que não se afronte o princípio da razoabilidade (HC 0029292-45.2012.4.01.0000/MT, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, Rel. Acor. Des. Federal Assusete Magalhães, 3ª Turma, e-DJF1 de 19/12/2012, p.203).

À vista do exposto, não configurado qualquer constrangimento ilegal a ser afastado pela via do
habeas corpus
, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 19/04/2021